Tribunal: TJSP
Processo: 0009158-46.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que fez apologia à facção criminosa, participando de movimento para subverter à ordem ou à disciplina, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 52, da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando eles

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que fez apologia à facção criminosa, participando de movimento para subverter à ordem ou à disciplina, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 52, da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravante. Agravo não provido.